Tribunal: STF
Processo: Rcl 40477
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da Ação Trabalhista 0011245-29.2016.5.03.0037, que teria afrontado a autoridade do acórdão proferido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324/DF e Súmula Vinculante 10.
    A reclamante alega, em síntese, que:
    “[o] acórdão reclamado foi proferido nos autos da ação trabalhista nº 0011245-29.2016.5.03.0037, proposta por Sebastião Tomaz da Silva Junior perante a 03ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora/MG, em face desta Reclamante e da empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A, tomadora de serviços da ora Reclamante. 
    Nos referidos autos, o empregado da Reclamante alegou suposta ilicitude da terceirização, pleiteando a declaração de nulidade do contrato de trabalho firmado entre o autor e a Reclamante e, por conseguinte, a declaração do vínculo de emprego diretamente com a Telemar Norte Leste S/A, a anotação da CTPS fazendo constar o contrato de trabalho com a referida Reclamada; bem como a condenação das Reclamadas, de forma solidária com fulcro na Súmula 331, IV do TST. (págs. 1 e 2 do documento eletrônico 1). 
    Sustenta, ainda, que a ação foi julgada procedente pelo juízo de piso e confirmada pela 2ª Turma Recursal do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.
    Aduz, ainda que,
    “[a]o recurso de revista interposto pela Telemont, ora Reclamante, foi denegado seguimento. Interposto agravo de instrumento, este teve provimento negado, conforme decisão publicada pelo TST em 06/06/2019. 
    Em seguida, o recurso extraordinário da reclamante não foi admitido, assim como o agravo em extraordinário.
    Entretanto, a Telemont, ora Reclamante, não pode se conformar com a decisão proferida pela 02ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 03ª Região, não reformada pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelas razões de fato e de direito que serão expostas abaixo, a partir das quais restará evidente a necessidade de se julgar procedente a presente reclamação.” (pág. 4 do documento eletrônico 1).
    Argumenta a ilegalidade das decisões proferidas da seguinte forma:
    “No caso originário em análise, conforme será amplamente demonstrado, o acórdão reclamado, ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: ‘É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada’. 
    Assim, ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita da atividade fim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do Regional Trabalhista negou vigência ao art. 94, II, da Lei 9472/97 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF. 
    […]
    Desta feita, extrai-se que caberá reclamação quando os tribunais não aplicarem o novo entendimento do STF, proferido em plenário no julgamento da ADPF nº 324, em 30/08/18, acerca da licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
    […]
    A tese firmada insurge contra o enunciado da súmula nº 331 do TST que, ao determinar a ilicitude ampla da terceirização, inovou no ordenamento jurídico, criando, sem respaldo constitucional ou legal, limitações à referida modalidade de contratação. 
    A decisão do Tribunal de origem colide frontalmente com a tese firmada no julgamento da ADPF nº 324 e sua in continenti cassação é medida salutar para que seja observada a decisão proferida por esta Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade. 
    O acordão reclamado invocou o enunciado da Súmula nº 331 do TST, e, sem base constitucional ou legal, reconheceu a ilicitude da terceirização, declarando ilegal a terceirização havida entre as empresas e, por consequência, reconhecido o vínculo empregatício diretamente com a Telemar Norte Leste S/A e deferiu ao empregado às vantagens previstas nas normas coletivas firmadas por essa empresa, quais sejam, tíquetes-refeição/alimentação, diferenças salariais e reflexos, PLR.
    […]
    O aresto reclamado negou qualquer eficácia ao disposto no artigo art. 94, II, da Lei 9472/97, sem justificar sua inaplicação com fundamento em lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno. 
    […]
    Deste modo, pelos julgados mencionados, que se referem à terceirização, mesma hipótese dos autos, depreende-se claro posicionamento do Supremo Tribunal Federal no sentido de reconhecer violação à Súmula Vinculante nº 10 quando o Tribunal Regional do Trabalho da 03ª Região afasta, genericamente, o conteúdo da Lei 9472/97 que permite a terceirização de atividades inerentes ao serviço prestado.
    Desse modo, é notória a necessidade de pronunciamento desta Suprema Corte para que, com toda a vênia a que faz jus o Regional Mineiro, seja cassada a decisão reclamada – que violou a Súmula Vinculante nº 10 ao afastar a aplicação do art. 94, II, da Lei 9472/97 sem a devida declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal (art. 97, CR/88) –, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem para que seja proferida nova decisão.” (págs. 5-13 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer: 
    “[...]
    d) O deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0011245-29.2016.5.03.0037 até a decisão final da presente reclamação; 
    e) e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 02ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 03ª Região na Ação Trabalhista nº 0011245-29.2016.5.03.0037, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324;” (págs. 17 e 18 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de requisitar informações e enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    Ressalto que, in casu, é incabível suscitar como parâmetro da reclamação a ADPF 324/DF, julgada em 30/8/2018, com ata de julgamento publicada em 3/9/2018, uma vez que o ato reclamado foi prolatado antes do julgamento do paradigma invocado. Logo, não havia ato violado, porquanto inexistia à época decisão desta Corte que justificasse o prosseguimento desse feito.
    Esta Suprema Corte entende inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 
    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL PARA APURAR EVENTUAL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.571/DF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE“ (Rcl 3.076, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno). 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A reclamação é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada posteriormente ao ato reclamado. 
    2. In casu , o ato apontado como reclamado reafirmou a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trabalho, em decisão proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22. 
    3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 18.920-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Como já mencionado, esta reclamação aponta, também, a inobservância ao teor da Súmula Vinculante 10, por suposto afastamento do disposto no art. 94, II, da Lei 9.472/1997.
    O enunciado da Súmula Vinculante 10 dispõe: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 
    O verbete sumular acima transcrito afirma que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração, explícita ou implícita de inconstitucionalidade. 
    No processo em análise, o TRT3 assim ementou o acórdão reclamado:
    “TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. ILICITUDE. RECONHECIMENTO. 
    É considerada ilegal a contratação de trabalhadores por empresa interposta, conforme entendimento preconizado pela Súmula nº 331/TST, quando as funções exercidas pelo empregado não se encontram dentre aquelas elencadas nas exceções previstas em seu item III, inserindo-se nas atividades-fim da tomadora de serviços, em função essencial à finalidade de seu empreendimento. 
    Comprovado nos autos que o reclamante desenvolvia atividades de instalador reparador de linha telefônica, impõe-se a declaração de nulidade da terceirização havida e a garantia da isonomia de direitos com os empregados da tomadora de serviços.”(pág. 1 do documento eletrônico 17).
    No processo em análise, o voto condutor do acórdão reclamado consignou que:
    “[a]s reclamadas não se conformam com a declaração da ilicitude da terceirização e com o reconhecimento da isonomia de direitos do autor com aqueles previstos para os empregados da Telemar, ao argumento de que a terceirização havida entre as partes é lícita com fulcro na Lei de nº 9.472/97, sendo que o reclamante nunca foi empregado da 2ª ré. Alegam que não estão presentes os requisitos da relação de emprego previstos nos arts. 2º e 3º da CLT, ressaltando que o obreiro jamais recebeu ordens da tomadora de serviços. Sustentam, ainda, que a instalação e a reparação de linhas telefônicas não podem ser consideradas atividade-fim das ora recorrentes. 
    […]
    É certo, portanto, que a segunda ré (Telemar) contratou os serviços da primeira reclamada (Telemont) para a realização de instalação de reparação de linhas e aparelhos. 
    Assim, o cerne da questão gravita em torno de ser ou não considerada essa atividade-fim ou meio da tomadora de serviços. 
    Não há dúvidas de que o reclamante se encontrava inserido na dinâmica empresarial e no processo produtivo da segunda reclamada, atuando de forma decisiva para o seu sucesso ou insucesso, sendo o trabalho desenvolvido por ele plenamente necessário ao alcance de resultados da empresa, já que trabalhava como instalador e reparador de linhas da empresa de telecomunicações. A matéria encontra-se pacificada na Súmula n. 331/TST. 
    Não se discute aqui o direito de a 2ª reclamada (Telemar) contratar empresas para a prestação de serviços em atividades não correlatas com a sua finalidade, conforme autorizado pelo artigo 94 da Lei 9472/97 (Lei Geral de Telecomunicações). 
    Todavia, na hipótese em apreço, o contrato de trabalho firmado entre o reclamante e a Telemont mostra-se fraudulento à medida que tinha por objetivo apenas a precarização das condições de trabalho do autor em favor da tomadora de serviços, em violação ao disposto nos artigos 9º e 468 da Consolidação das Leis do Trabalho. 
    Trata-se, na verdade, de aproveitar empregados admitidos por interpostas empresas para exercer funções indispensáveis à atividade da Telemar. Basta constatar que seria inviável à Telemar atender à população e prestar os serviços de telecomunicações sem os serviços executados pelo reclamante. 
    O que se vê, de forma absolutamente clara, é que o objetivo único de existir da primeira ré é fomentar parte do processo comercial da segunda reclamada, atuando como verdadeira ‘longa manus’ da tomadora dos serviços, nada mais que isso, como se o enquadramento sindical pudesse ser manipulado impunemente pelo empregador. 
    Neste sentido, a instalação, reparação e manutenção de linhas telefônicas se inserem no objeto social da primeira ré, que consiste na prestação de serviços de telecomunicações, inclusive a transmissão de dados, voz e informações. 
    Ademais, o preceito contido no art. 60 da Lei nº 9.472/97 (Lei Geral das Telecomunicações) não socorre as reclamadas. Ao contrário, milita em favor da tese obreira ao estabelecer em seu caput que o ‘serviço de telecomunicações é o conjunto de atividades que possibilita a oferta de telecomunicação’. Aliás, o aludido diploma legal não estabelece rol taxativo da atividade-fim de empresas concessionárias deste serviço. 
    Diante disso, é certo que a Telemar, na qualidade de concessionária do serviço público de telefonia fixa, não poderia abrir mão das atividades prestadas pelo reclamante para atender seus clientes, cumprindo, dessa forma, seu objeto social, que notoriamente encontra-se relacionado com a área das telecomunicações. 
    Não se olvide, ademais, que as funções exercidas pelo reclamante estão relacionadas com o § 2º do dispositivo legal supracitado, ao dispor que ‘Estação de telecomunicações é o conjunto de equipamentos ou aparelhos, dispositivos e demais meios necessários à realização de telecomunicação, seus acessórios e periféricos, e, quando for o caso, as instalações que os abrigam e complementam, inclusive terminais portáteis’ (grifei). 
    Despiciendo, em se tratando de atividade-fim, que não tenha sido provada a existência de fiscalização e subordinação pela tomadora dos serviços, vez que as atividades do reclamante se ajustam ao núcleo da dinâmica empresarial da tomadora de serviços, de forma permanente, em função essencial à finalidade de seu empreendimento. ” (págs. 4-6 do documento eletrônico 17 – grifos no original).
    Nesses contexto, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do art. 94, II, da Lei 9472/1997, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. 
    Assim, vislumbra-se a violação do art. 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10. 
    Nessa perspectiva, cito precedentes em sentido semelhante:
    “Direito do Trabalho e Administrativo. Agravo interno em reclamação. Alegada ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 
    1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 
    2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 
    3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 27.184-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso). 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADC 16/DF. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - Não se pode admitir a transferência automática para a Administração Pública, por presunção de culpa, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos ao empregado da empresa terceirizada. 
    II - Ao afastar a aplicação do art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993, sem o procedimento próprio, o órgão judiciário reclamado descumpriu a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF e violou a Súmula Vinculante 10. 
    III Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 23.834-AgR, de minha relatoria). 
    Isso posto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado, e determinar que outro seja proferido em seu lugar, com a observância do disposto na Súmula Vinculante 10, como condição para o afastamento do art. 94, II, da Lei 9.472/1997. Por conseguinte, fica prejudicada a análise do pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de maio de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator